Tribunal: TJSP
Processo: 0002677-39.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto ao delito de tráfico. Desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Inviabilidade. Absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Ausência de provas do vínculo associativo. Pena do delito do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 adequadamente

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto ao delito de tráfico. Desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Inviabilidade. Absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Ausência de provas do vínculo associativo. Pena do delito do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 adequadamente aplicada para o acusado R.F.M. Réu reincidente. Compensação integral da reincidência com a confissão. Possibilidade. Regime fechado mantido. Pena do acusado M.R.A. redimensionada. Acusado primário. Causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração de 2/3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Regime inicial alterado para o aberto. Recursos defensivos parcialmente providos e recurso da acusação improvido.